Tribunal: TJDFT
Processo: 0764370-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0764370-53.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO ALMEIDA DOS SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme consulta ao site CNA/OAB, a inscrição de FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA, OAB 44447/DF, está suspensa. Assim, considerando também a existência de nova procuração no ID 78393912, retifique-se a autuação para constar apenas o advogado BRUNO FELIX ROMÃO como patrono da recorrente. Dê-se ciência também ao advogado dessa decisão. Após, venham os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito